Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO NO SERASA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que há controvérsia acerca da origem da cobrança realizada pela agravada em desfavor da agravante. 2.1. Não obstante a agravante afirme estar configurado o risco de inscrição no banco de dados do SERASA, não há, nos autos, qualquer elemento de prova apto a agregar verossimilhança às alegações vertidas na inicial da ação de origem ou no agravo de instrumento.
3. No caso, a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada, uma vez que não se pode afirmar que a cobrança realizada pela agravada seja indevida ou que haja risco de inscrição da agravante no banco de dados do SERASA. 3.1. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.